Tribunal: TJBA
Processo: 8065504-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065504-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIZETE DA SILVA Advogado(s): LEDSON CESAR BORGES ADALBERTO SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3) Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA DE BAIXA RENDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO COM DESCONTOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação cível que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas iniciais específicas, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante sustenta ser aposentada, auferir como única fonte de renda benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, substancialmente reduzido por descontos de empréstimos consignados, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da documentação apresentada, estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à pessoa física que afirma insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à Justiça àqueles que não possuem condições de suportar os encargos do processo, sendo presumida verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. O indeferimento ou a limitação do benefício somente é possível quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 5. No caso, os documentos juntados demonstram que a parte agravante aufere renda mensal equivalente a um salário-mínimo, integralmente comprometida por descontos de empréstimos consignados, restando quantia inferior a R$ 400,00 para sua subsistência. 6. Inexistem elementos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais, sendo irrelevante, para esse fim, a contratação de advogado particular, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. 7. O pagamento das custas, ainda que de forma parcial, revela-se apto a comprometer a subsistência da agravante, impondo-se a concessão integral da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A pessoa física que comprova renda limitada e comprometida por descontos essenciais faz jus à gratuidade da justiça integral quando o pagamento das custas comprometer sua subsistência.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC/2015, arts. 98, § 5º, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065504-25.2025.8.05.0000, sendo agravante Marizete da Silva e agravados o Itau Unibanco S/A, Banco do Brasil S/A, Banco BMG S/A e Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator